Tribunal: TJBA
Processo: 0529696-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529696-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO

Advogado(s)
:
SUELEM MONIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO REQUERIDO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO DO CONTRATO EM CASO DE INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. COBRANÇA DAS MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I - Trata-se de Ação de Cobrança, aforada pela Fundação ASSEFAZ, objetivando compelir o réu ao pagamento das mensalidades do plano de saúde inadimplidas, referentes aos meses de julho a novembro de 2017;

II - A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida ao acionado, suscitada nas contrarrazões ao apelo, não merece guarida, pois, malgrado tenha a Apelada requerido a revogação da benesse deferida ao Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de elementos que demonstrem o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos da gratuidade judiciária;

III - No mérito, impende assinalar que o art. 53, § 5º, do Regulamento do Plano de Saúde é claro ao dispor que o atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulado nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, acarretará o cancelamento do contrato, sendo dever da ASSEFAZ notificar o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência;

IV -
In casu
, observa-se que a partir julho de 2017, o réu deixou de efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde. Não obstante, a parte autora, embora tenha notificado o requerido acerca do inadimplemento e da eventual rescisão contratual, não formalizou o cancelamento do contrato logo após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de atraso, vez que continuou promovendo a anotação de débitos até novembro de 2017
;

V - Mostra-se contraditória e atentatória à boa-fé a conduta da requerente de inserir dispositivo normativo no seu Regulamento prevendo o cancelamento unilateral do contrato após 60 (sessenta) dias de inadimplemento e depois promover a cobrança de mensalidades referentes ao período em que o pacto é considerado cancelado, onerando ainda mais o beneficiário;

VI - Impende registrar que não há nos autos qualquer prova de que o requerido se valeu dos serviços médico-hospitalares contratados no período posterior aos 60 (sessenta) dias de inadimplemento;

VII - Nessas circunstâncias, necessário entender pela ocorrência da resolução do contrato após o transcurso dos 60 (sessenta) dias de atraso no pagamento da mensalidade do mês de julho 2017, sendo indevida a cobrança das mensalidades referentes ao período posterior à presunção legal de fornecimento dos serviços, ou seja, a partir de setembro de 2017;

VIII - Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a resolução do contrato por inadimplemento e restringir a condenação às mensalidades relativas aos meses de julho e agosto de 2017, mantendo os demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0529696-79.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO
, e como apelada
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.